Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC).
3. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
4. Na hipótese, a duração da união conjugal foi curta. A apelada é jovem: possui 26 anos. Indica, em rede social, que trabalha como gerente de finanças corporativas. Não há elementos que indiquem sua incapacidade para o trabalho ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
5. As duas partes possuem gastos essenciais comuns a qualquer pessoa adulta. O apelado não apresenta condição financeira favorável, quando comparada à situação econômica da apelada, tanto que o benefício da justiça gratuita foi concedido a ambos na origem.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.